Tribunal: TJSP
Processo: 2185683-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fundação de Direito Privado
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou efeito suspensivo – Insurgência da agravante, que reitera a existência de prejuízo à fundação, decorrente da nomeação de administrador provisório – Ausência dos pressupostos cumulativos do artigo 995, parágrafo único, do CPC – Decisão monocrática mantida - AGRAVO DESPROVIDO, com imposição de multa e condição.